Tribunal: TJMT
Processo: 1008517-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008517-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ROCHA FITA - CPF: 057.910.451-66 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008517-62.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS ROCHA FITA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
PRETENSÃO AO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – VIABILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE RISCOS À INCOLUMIDADE PÚBLICA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APREENSÃO DE APENAS
UMA ÚNICA
MUNIÇÃO, DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DETERMINADO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’
[...] (STJ, RHC 118.883/RS).

Ainda que formalmente típica, a apreensão de
uma única munição
na posse do paciente não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar o projétil encontrado em seu poder, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATHEUS ROCHA FITA,
denunciado pela prática do crime de
porte ilegal
de munição de arma de fogo de uso permitido
[art. 1
4
,
caput
, da Lei n.
10.826
/
03
], apontando como autoridade coatora o
J
uízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
/MT.

Aduz o impetrante que é possível a aplicação do princípio da insignificância, em razão da atipicidade material da conduta, notadamente em razão da apreensão d
e uma única
munição, desacompanhada d
a respectiva
arma de fogo.

Assevera, ainda, que os argumentos utilizados pela autoridade coatora para
indeferir o pedido de absolvição sumária
são inidôneos, notadamente porque:
1)
o fato de se tratar de crime de perigo abstrato não é suficiente para afastar a incidência da insignificância;
2)
o registro criminal utilizado para justificar a renitência criminosa do paciente não possui sentença condenatória transitada em julgada e se refere a crime de natureza completamente divers
a

pelo qual foi preso nestes autos.

Ao final,
p
leiteia, liminarmente, o trancamento da ação penal [doc. digital n. 39822472].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 87759495].

A autoridade
coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 88382478].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal [doc. digital n. 89064493].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Bem se sabe que o trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando houver demonstração inequívoca de que há inépcia na inicial, atipicidade da conduta, incidência de causa extintiva da punibilidade, ou inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Nesse sentido, pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores:

“[...] O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes. [...]”
(STF, HC 175112 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019).

“[...] O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. [...]”
(STJ, RHC 118.883/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“No dia 11 de junho de 2019, por volta das 09h40min., em via pública, nesta urbe, o denunciado MATHEUS Rocha Fita, com consciência e vontade, portava 01 (uma) munição intacta, calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, na data e local já mencionados, em rodas realizadas pela guarnição de polícia militar, visualizaram o denunciado MATHEUS, em fundada suspeita, razão pela qual realizaram uma revista pessoal.

Destarte, ao abordá-lo, os policiais encontram dentro de sua carteira, 01 (uma) munição intacta, calibre 32. O denunciado MATHEUS relatou que a munição era de sua propriedade e que possuía há mais de um ano.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.

Pelo exposto, DENUNCIO: MATHEUS Rocha Fita, como incursos nas disposições do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003.”
(doc. digital n. 87482960)

Como se vê, a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, uma vez que expõe o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualifica e identifica o paciente, assim como classifica o crime e descreve, pormenorizadamente, a conduta delitiva.

Depois, conforme entendimento pacífico, a propositura da ação penal exige apenas indícios de autoria e da materialidade do ilícito. A certeza quanto à ocorrência dos fatos somente poderá ser obtida – ou afastada – após a instrução processual. Confira-se:

[...] Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. No presente caso, é possível verificar a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, sendo certo que o acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 120.607/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Entretanto, em
casos específicos
e por razões de
política criminal
, a recente jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, é fato materialmente atípico, uma vez que não representa risco à incolumidade pública, o que se adequa,
primo oculi
,

ao caso em tela, porquanto apreendida apenas
uma munição
de calibre nominal .32, de uso permitido.

Nesse sentido, colho precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – Recorrente que
guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22.
II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III –
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos.
IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)”
(STF, RHC 143449, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, PUBLIC 09-10-2017).

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 4.
No presente caso, foi apreendido 1 cartucho, calibre 357, desacompanhado de dispositivo que possibilitasse o disparo do referido projétil. Assim, reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, deve ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica
[...]”
(STJ, AgRg no REsp 1859281/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Sabe-se que a insignificância deve ser aplicada quando o resultado da conduta delitiva do agente representar mínima afetação do bem jurídico tutelado, não gerando repercussão significativa na esfera jurídica.

Nas lições de Carlos Vico Mañas, citado por Alberto Silva Franco, o princípio da insignificância pode ser definido como “
instrumento de interpretação restritiva, fundado na concepção material do tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar, pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal
” (Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Parte Geral, São Paulo: RT,2001, p. 45).

Na hipótese dos autos, ainda que formalmente típica a apreensão de
uma única munição
com o recorrente, a conduta não se mostra capaz de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar o projétil encontrado, o que faz recomendável sua absolvição por atipicidade da conduta, por meio da aplicação do princípio da insignificância, e o trancamento da ação penal.

Por fim, somente a título ilustrativo, convém destacar trecho do consubstanciado parecer da Procuradoria de Justiça, no qual “
constata-se da folha de antecedentes criminais
[do paciente]
, que inobstante [...] ostente em seu desprestígio uma ação penal que apura a prática de estupro de vulnerável, o mesmo não é reincidente ou detentor de maus antecedentes, tendo em vista que a referida ação penal não transitou em julgado”
(doc. digital n. 89064493).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
MATHEUS ROCHA FITA
, para trancar a ação penal [autos n. 3407-40.2019.811.0010], em trâmite no Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, na qual foi ele denunciado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, em razão da atipicidade material da conduta, consubstanciada na aplicação do princípio da insignificância, nos ditames do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021